Tribunal: TJDFT
Processo: 0728178-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE PENHORA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VÁRIOS PROCESSOS. POSSIBILIDADE. DIREITOS EVENTUAIS E FUTUROS. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. A realização de penhora no rosto dos atuso de vários processos, por recair sobre direitos eventuais e futuros, ou seja, que dependem do resultado de outros feitos, não pode ser considerada como excessiva, visto que a regra do art. 831 do CPC autoriza a constrição de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito.
2. A falta de indicação de bens a fim de substituir a constrição afasta a alegação de violação do princípio da menor onerosidade da execução, por força do disposto no parágrafo único do art. 805 do CPC.
3. A execução faz-se no interesse do credor, na qual predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente.
4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.